Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ROGERIO BACELAR PINTO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 74557191). Publique-se. Intime-se.